Tribunal: TJBA
Processo: 8045975-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045975-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELLO FATEL ANDRADE

Advogado(s)
:
GUILHERME MATOS BRAS NOCE

AGRAVADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE PLANOS ECONÔMICOS (COLLOR I E COLLLOR II). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE AUTOMÁTICA DE PERÍCIA CONTÁBIL. DISCREPÂNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO PARA FIXAR O VALOR EXEQUENDO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador, proferida em sede de cumprimento de sentença, em que se acolheu a impugnação apresentada pelo executado para fixar o valor da execução.

2.
O agravante sustenta, em seu recurso, que a elevada discrepância entre os cálculos (R$ 549.219,64 apresentados pela parte exequente e R$ 14,90 apresentados pelo executado) revelaria, por si só, a imprescindibilidade de perícia contábil judicial.

3.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que inexiste dever legal de submissão automática de todo cumprimento de sentença à perícia contábil e de que a decisão agravada apresentou fundamentação coerente e minuciosa.

4.
O agravado apresentou contrarrazões, argumentando que a perícia jamais fora requerida no primeiro grau e que o agravante não apontou qualquer erro específico nos cálculos acolhidos pelo juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes impõe, automaticamente, a realização de perícia contábil; (ii) saber se, no caso concreto, houve erro ou insuficiência na fundamentação do juízo de origem que justificasse a realização da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A análise da necessidade de perícia contábil, em fase de cumprimento de sentença, deve observar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo previsão legal que determine,
ope legis
, a obrigatoriedade de realização de prova técnica sempre que houver divergência entre cálculos das partes.

7
. No caso concreto, o juízo de origem apresentou fundamentação detalhada acerca dos índices aplicáveis aos Planos Collor I e Collor II, examinando os extratos bancários constantes dos autos, a jurisprudência consolidada e as conversões monetárias históricas, concluindo pela adequação dos cálculos da parte executada.

8
. Ademais
, a parte agravante sequer demonstra pontos específicos de insurgência, conduzindo à conclusão de que, a
usente demonstração de prejuízo concreto, aplica-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade processual sem demonstração efetiva do dano processual suportado.

9
. Assim, não tendo o agravante indicado qualquer erro específico nos cálculos acolhidos e não havendo necessidade técnica que extrapole os limites da atividade jurisdicional, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A mera discrepância entre os cálculos apresentados pelas partes não impõe, automaticamente, a realização de perícia contábil, sendo indispensável a demonstração fundamentada dos supostos erros e do prejuízo processual, sobretudo quando o juízo de origem apresenta motivação suficiente para acolher os cálculos apresentados.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 277.

Jurisprudência relevante citada

- TJBA, Apelação nº 0554462-41.2014.8.05.0001.

–
TJBA, Apelação nº 0000041-23.2010.8.05.0156.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045975-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCELLO FATEL ANDRADE
e como apelada
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.